Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729306-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISENHOWER BONFIM PEREIRA AGRAVADO: CARLOS JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EISENHOWER BONFIM PEREIRA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado contra CARLOS JOSE DE SOUZA, indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte do executado. Em suas razões (ID 49197517), o agravante sustenta que: 1) o executado não fez ou faz esforço para adimplir a dívida; 2) o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil – CPC possibilita que o juiz determine todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 3) É possível adotar medidas atípicas, como o bloqueio da CNH do devedor, a fim de garantir a satisfação do crédito; 4) não se trata de violação ao direito de ir e vir, mas, sim, de restringir o devedor de manter alto padrão de vida; 5) o indeferimento dos pedidos pode causar a suspensão do processo, diante da não localização de bens; 6) é uma forma de compelir o executado a cumprir com suas obrigações. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a apreensão da CNH e do passaporte do executado. Eventualmente, a concessão de efeito suspensivo para que suspenda o curso do processo e não ocorra o julgamento final da ação, antes do julgamento do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 49197527). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. De maneira geral, outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida. Admite-se, excepcionalmente, a determinação de medidas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou do passaporte do devedor, desde que a medida se revele adequada e necessária à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. É necessário observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Na hipótese, não restou demonstrado, de plano, que a devedora esteja a ocultar patrimônio. Também não restou esclarecido como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens ou outros sinais de riqueza. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. Por fim, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, não há, nos autos, comprovação de urgência, a fim de justificar a suspensão da marcha processual na origem. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 22 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator